Tribunal: STF
Processo: ARE 1524852
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-23
Data de publicação: 2024-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. TEMAS 360, 395 E 733. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SERVIDOR PÚBLICO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PAGAMENTO DE INCORPORAÇÃO DE QUINTOS PELO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO COMISSIONADA. EXECUÇÃO DE SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM O TEMA 395 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:



    “ADMINISTRATIVO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. QUINTOS. RE 638.115. ART. 741 CPC/73. COISA JULGADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR EXCESSIVO. REDUÇÃO. ART. 85, §8º, DO CPC. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. JULGAMENTO CONJUNTO. 1. Ainda se acolhida a eventual aplicação do art. 741, parágrafo único, do CPC/73 (art. 525, §12 do NCPC) e do art. 535, III e §5º, do NCPC, a pretensão posta neste Agravo de Instrumento (declaração de inexigibilidade do título executivo em razão de coisa julgada inconstitucional formada após o julgamento do RE 638.115 e extinção do cumprimento de sentença) esbarraria na coisa julgada que expressamente afastou a aplicabilidade do precedente à hipótese dos autos. 2. Dada a excessividade da verba honorária e considerando a jurisprudência desta Corte, há de ser afastada a regra geral de fixação do percentual em 10%, de modo que, forte no princípio da razoabilidade e no art. 85, §8º, do CPC, se mostra suficiente o arbitramento dos honorários advocatícios, a serem suportados pela União, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). 3. Prejudicado o Agravo Interno interposto no AI nº 5053306- 09.2021.4.04.0000, em razão de o recurso estar regularmente instruído e apto ao julgamento por esta Terceira Turma. 4. Julgamento conjunto dos Agravos de Instrumento nº 5048393-81.2021.4.04.0000 e 5053306-09.2021.4.04.0000” (fl. 1, e-doc. 27).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 46). 



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o § 2º do art. 102 da Constituição da República. Defende a reforma do acórdão recorrido, “a fim de determinar a aplicação pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região ao caso destes autos das teses de repercussão geral firmadas pelo STF no Tema 395 e Tema 360, assim como o definido na ADI 2418/DF” (fl. 9, e-doc. 59) e, “por conseguinte, mister que se admita a eficácia dos dispositivos que, buscando harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, vieram agregar ao sistema processual brasileiro um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade. Logo, com a reforma do Acórdão do TRF, deve ser acolhida a impugnação da União, culminando com a extinção do cumprimento de sentença” (fl. 9, e-doc. 59).



    3. O Vice-Presidente do Tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário na parte em que o acórdão recorrido estaria em conformidade com o que decidido nos Temas 360, 395, 660 e 733 da repercussão geral e o inadmitiu no ponto relativo ao pagamento dos atrasados, por estar o acórdão recorrido em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 69).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante sustenta a “inexistência de jurisprudência pacificada nos Tribunais Superiores contra a tese recursal da União” e de haver contrariedade “ao art. 102, I, ‘a’ da CF; art. 102, § 2º, da Constituição Federal e da decisão da ADI nº 2.418, ratificada no tema STF 360: inexigibilidade da coisa julgada inconstitucional formada em afronta ao decidido pelo STF no Tema 395” (fl. 3, e-doc. 86).



    Assevera que “o autor pretende executar retroativos de verbas consideradas inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal (TEMA 395), sendo que o pagamento de tais diferenças, também como suficientemente demonstrado, não foi albergado pela modulação de efeitos realizada por essa Corte Suprema. Assim, o título executivo sub judice é manifestamente inconstitucional, sendo cabível a impugnação prevista no art. 535, III, §§ 5º e 7º do CPC, dispositivo legal cuja aplicabilidade não pode ser afastada em razão do julgamento da ADI nº 2.418 (art. 102, I, ‘A’ § 2º da Constituição Federal)” (fl. 5, e-doc. 86).



    Assinala que “o Superior Tribunal de Justiça acolhe a pretensão deduzida pela Agravante, permitindo a arguição de inexigibilidade do título executivo judicial que defere o pagamento de atrasados de quintos incorporados entre 8/4/1998 e 4/9/2001, em decorrência da inconstitucionalidade reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal , no RE nº 638.115/CE (19/03/2015), quando o processo de cognição originário do título transitou em julgado ( 18.03.2021) após a decisão vinculante da Suprema Corte” (fl. 6, e-doc. 86).



    Ressalta que “o presente agravo deve ser acolhido para determinar o processamento do Recurso Extraordinário interposto, eis que equivocadamente inadmitida a insurgência recursal com base no seguinte fundamento: ‘(...) observando decisões do STF e STJ resolvo, doravante, inadmitir os apelos extremos que versarem sobre a mesma matéria.’. O art. 102, I, ‘A’ § 2º da Constituição Federal determina a observância obrigatória da decisão vinculante do STF na ADI 2418/DF, não podendo o Tribunal Regional negar vigência ao art. 535, § 5º e 7º, do Código de Processo Civil, fazendo prevalecer a coisa julgada inconstitucional formada no processo cognitivo após o julgamento do TEMA 395 do STF” (fl. 7, e-doc. 86).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.



    5. O agravo interno interposto pela União (e-doc. 92) contra a aplicação dos Temas 360, 395 e 733, não foi provido pelo Tribunal de origem, em julgado com a seguinte ementa:



    “AGRAVO INTERNO. DECISÃO VICE PRESIDÊNCIA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMAS 360, 395 E 733/STF. APLICAÇÃO DO ACÓRDÃO PARADIGMA REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 1. Há previsão no artigo 1.040, I, do CPC de que, uma vez publicado o acórdão paradigma, o presidente ou o vice-presidente do tribunal de origem negará seguimento ao recurso especial ou extraordinário, se o acórdão recorrido coincidir com a orientação do tribunal superior. 2. A decisão alinha-se com o entendimento do STF na análise dos paradigmas, inexistindo, pois, motivo para a pretendida reforma. 3. Dessa forma, a aplicação dos temas 360, 395 e 733 do STF ao caso, é medida que se impõe” (fl. 1, e-doc. 120).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste à agravante.



    7. Na espécie vertente, a Presidência do Tribunal de origem, nos termos do inc. I do art. 1.030 e do inc. I do art. 1.040 do Código de Processo Civil, negou seguimento “ao recurso extraordinário quanto aos Temas 360, 395 e 733/STF” (fl. 6, e-doc. 69), para assinalar que, “segundo entende-se, os Temas 360, 395 e 733 do STF referem-se à incorporação dos quintos, não necessariamente ao reconhecimento do direito aos atrasados” (fl. 2, e-doc. 69) e concluir que o acórdão recorrido está “em conformidade com a orientação firmada pelo STF em regime de repercussão geral ou de recursos repetitivos” (fl. 2, e-doc. 69).



    No julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento n. 760.358, Relator o Ministro Gilmar Mendes, assentou-se não caber recurso ou outro instrumento processual para o Supremo Tribunal Federal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem:



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (Plenário, DJe 3.12.2009).



    Essa orientação jurisprudencial foi acolhida pela legislação processual vigente, na qual, nos termos do § 2º do art. 1.030 e do caput do art. 1.042 do Código de Processo Civil, previsto o agravo interno como recurso cabível contra decisão da Presidência de Tribunal ou de Turma Recursal, pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral para inadmitir, negar seguimento ou concluir prejudicado o recurso extraordinário. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO CONTRA DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM PELA QUAL APLICADA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL: RECURSO INCABÍVEL. PRECEDENTES. ART. 1.042, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 979.233-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 3.2.2017).



      “O agravo em recurso extraordinário é incognoscível quando veicula insurgência contra a aplicação da repercussão geral na origem, ex vi do artigo 1.042 c/c 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil. Precedentes: ARE 1.109.295-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia — Presidente, DJe de 25/9/2018; e ARE 1.089.076-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli — Presidente, DJe de 20/11/2018” (ARE n. 1.385.361-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 24.8.2022).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Decisão mista. Capítulo no qual se aplica a sistemática da repercussão geral. Não cabimento de recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Questões remanescentes. Ausência de impugnação de todos os fundamentos da decisão agravada. Inadmissibilidade do recurso. Precedentes. Agravo não provido. 1. É incabível recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral no juízo de origem. 2. A orientação consolidada na Corte foi agasalhada no Código de Processo Civil de 2015, o qual prevê como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 3. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a parte deve impugnar, na petição de agravo regimental, todos os fundamentos da decisão que pretende infirmar, o que não ocorreu na espécie. 4. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.390.148-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 28.9.2022).



    Com o desprovimento do agravo interno interposto pela União no Tribunal de origem, tornaram-se preclusas as matérias referentes à aplicação dos Temas 360, 395 e 733 da repercussão geral, sendo inviável a rediscussão de teses jurídicas nesta sede recursal.



    8. Quanto à possibilidade de pagamento dos valores atrasados e à análise da relativização da coisa julgada, a Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região decidiu com os seguintes fundamentos:



    “Da leitura das peças digitalizadas da Ação Ordinária nº 2009.70.01.005197-6 (juntadas na íntegra aos autos da Apelação Cível nº 5003419-73.2019.4.04.7001 (ev. 3), que deu origem ao título executivo, vê-se que esta foi proposta por FERNANDO JOSÉ FORTI SILVA em face da UNIÃO, tendo por objeto o pagamento de diferenças de quintos/décimos incorporados no período de 08/01/1998 a 05/09/2001 em decorrência da MP nº 2225- 45/2001, reconhecidas pelo Conselho da Justiça Federal no Processo Administrativo nº 2004.16.4940.



      A demanda foi julgada procedente em sentença prolatada em 13/01/2010 (ev. 3, PROCJUDIC1, fls. 245/254). 



    Negado provimento à Apelação e à Remessa Oficial, parcialmente provido o Recurso Especial nº 1.270.439-PR (Representativo de Controvérsia), negado provimento ao Agravo Regimental, mantido o acórdão da Turma em juízo de retratação exercido em face do Tema 395/STF e negado seguimento ao Recurso Extraordinário, o acórdão transitou em julgado em 18/03/2021. 



    Quando do exercício do Juízo de Retratação, esta Turma entendeu não se estar diante de necessidade de adequação do julgado à orientação estabelecida no Tema 395/STF (...).



    No respectivo voto-condutor, foi expressamente afastada a incidência da orientação estabelecida no RE 638.115 no caso concreto, pelo fato de a parte autora ter buscado, por meio de ação de cobrança, o pagamento do restante dos valores reconhecidos administrativamente, não a implantação da parcela mensal de quintos/décimos na forma de VPNI. Ainda, constou que ‘o direito à incorporação em si é questão distinta daquela que constitui objeto originário da ação, cuja causa de pedir reside no reconhecimento administrativo de valores devidos à parte autora e na ausência da totalidade do respectivo pagamento’ (...).



    Em que pese aquele recurso tenha analisado, tão-somente, eventual retratação ao Tema 395/STF, inegável que a agravante ora pretende, como decorrência da aplicação dos arts. 741, parágrafo único, do CPC/73 e 525, §12, do NCPC, a desconstituição da ‘coisa julgada inconstitucional’ e a aplicação do precedente vinculante do Tema em comento (RE 638.115) à situação concreta, o que, contudo, já restou analisado e, como visto, rejeitado. 



    Ainda se acolhida a eventual aplicação do art. 741, parágrafo único, do CPC/73 (art. 525, §12 do NCPC) e do art. 535, III e §5º, do NCPC, a pretensão posta neste Agravo de Instrumento (declaração de inexigibilidade do título executivo em razão de coisa julgada inconstitucional formada após o julgamento do RE 638.115 e extinção do cumprimento de sentença) esbarraria na coisa julgada que expressamente afastou a aplicabilidade do precedente à hipótese dos autos. 



    Portanto, há de ser mantida a decisão agravada, no ponto, com a consequente negativa de provimento ao recurso” (fls. 9-12, e-doc. 27).



    Em 19.3.2015, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 638.115, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 395 da repercussão geral, este Supremo Tribunal assentou a impossibilidade da incorporação de quintos decorrentes do exercício de funções comissionadas no período entre a edição da Lei n. 9.624/1998 e a Medida Provisória n. 2.225-48/2001, por contrariedade ao princípio da legalidade:



    “Recurso extraordinário. 2. Administrativo. 3. Servidor público. 4. Incorporação de quintos decorrente do exercício de funções comissionadas no período compreendido entre a edição da Lei 9.624/1998 e a MP 2.225-48/2001. 5. Impossibilidade. 6. Recurso extraordinário provido” (DJe 3.8.2015).



    No julgamento dos embargos de declaração opostos contra essa decisão, este Supremo Tribunal concluiu pela “manutenção do pagamento da referida parcela incorporada em decorrência de decisões administrativas, até que sejam absorvidas por quaisquer reajustes futuros a contar da data do presente julgamento”. Esta a ementa do julgado:



    “Embargos de declaração nos embargos de declaração no recurso extraordinário. 2. Repercussão Geral. 3. Direito Administrativo. Servidor público. 4. É inconstitucional a incorporação de quintos decorrente do exercício de funções comissionadas no período compreendido entre a edição da Lei 9.624/1998 e a MP 2.225-48/2001. 5. Cessação imediata do pagamento dos quintos incorporados por força de decisão judicial transitada em julgado. Impossibilidade. Existência de mecanismos em nosso ordenamento aptos a rescindir o título executivo, ou ao menos torná-lo inexigível, quando a sentença exequenda fundamentar-se em interpretação considerada inconstitucional pelo STF. Embargos acolhidos neste ponto. 6. Verbas recebidas em decorrência de decisões administrativas. Manutenção da decisão. Inaplicabilidade do art. 54 da Lei 9.784/99. Dispositivo direcionado à Administração Pública, que não impede a apreciação judicial. Necessidade de observância do princípio da segurança jurídica. Recebimento de boa-fé. Decurso do tempo. 7. Modulação dos efeitos da decisão. Manutenção do pagamento da referida parcela incorporada em decorrência de decisões administrativas, até que sejam absorvidas por quaisquer reajustes futuros a contar da data do presente julgamento. 8. Parcelas recebidas em virtude de decisão judicial sem trânsito em julgado. Sobrestados em virtude da repercussão geral. Modulação dos efeitos para manter o pagamento àqueles servidores que continuam recebendo os quintos até absorção por reajustes futuros. 9. Julgamento Virtual. Ausência de violação ao Princípio da Colegialidade. 10. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes, para reconhecer indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos quando fundado em decisão judicial transitada em julgado. Quanto às verbas recebidas em virtude de decisões administrativas, apesar de reconhecer-se sua inconstitucionalidade, modulam-se os efeitos da decisão, determinando que o pagamento da parcela seja mantida até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores. Por fim, quanto às parcelas que continuam sendo pagas em virtude de decisões judiciais sem trânsito em julgado, também modulam-se os efeitos da decisão, determinando que o pagamento da parcela seja mantida até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores” (DJe 8.5.2020). 



    No acórdão recorrido, o Tribunal de origem, em observância à modulação dos efeitos do que decidido no Tema 395 da repercussão geral, concluiu que o servidor público federal recorrido tem direito ao recebimento de diferenças de valores reconhecidos administrativamente e não adimplidos. 



    Nesse mesmo sentido decidiu a Primeira Turma do Supremo Tribunal no julgamento do Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.331.515-AgR, como no seguinte trecho do voto do Ministro Alexandre de Moraes, Relator: 



    “Quanto às verbas recebidas em virtude de decisões administrativas – hipótese dos autos –, modulou-se o efeito da decisão para que o servidor continue recebendo os valores até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores (…).



    Quanto à alegação do agravante no sentido da impossibilidade de pagamento de valores retroativos tidos por inconstitucionais por essa SUPREMA CORTE, registre-se, por oportuno, que, na modulação dos efeitos no RE 638.115-ED-ED/CE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 395 da Repercussão Geral) determinou-se que o servidor continue recebendo os valores reconhecidos administrativamente, até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores.



    No caso concreto, trata-se de demanda em que a parte autora postula o direito de perceber o restante dos valores reconhecidos administrativamente e não adimplidos. 



    Assim, não há falar em pagamento retroativo de verbas inconstitucionais, pois o que se busca nesta ação é o percebimento de diferenças de valores já reconhecidos administrativamente, que não foram pagas no momento correto. 



    Acreça-se que o entendimento desta CORTE não determinou a desoneração de eventuais débitos já reconhecidos administrativamente e não pagos pela Administração, como pretendido pela parte agravante” (DJe 7.3.2022).



    Confiram-se, ainda, a respeito dessa controvérsia, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO AO RECEBIMENTO DE VALORES ADMINISTRATIVAMENTE EM ATRASO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM O TEMA 395 DA REPERCUSSÃO GERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1% (§§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015). AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (RE n. 1.440.221 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 26.9.2023).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO, DO DIREITO ADQUIRIDO, COISA JULGADA E ATO JURÍDICO PERFEITO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. TEMA 660. VERBAS RECEBIDAS EM VIRTUDE DE DECISÕES ADMINISTRATIVAS. MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO ATÉ INTEGRAL ABSORÇÃO POR QUAIQUER OUTROS REAJUSTES FUTUROS CONCEDIDOS AOS SERVIDORES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. TEMA 395 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 2. Ação que versa sobre o direito de a parte autora perceber o restante dos valores reconhecidos administrativamente e não adimplidos, referentes à incorporação de quintos/décimos. 3. O Plenário desta CORTE, no julgamento do RE 638.115-ED-ED/CE (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 8/5/2020), por maioria, acolheu parcialmente os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para reconhecer indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos, quando fundado em decisão judicial transitada em julgado. 4. Quanto a`s verbas recebidas em virtude de decisões administrativas – hipótese dos autos -, modulou-se o efeito da decisão para que o servidor continue recebendo os valores até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores. 5. O entendimento firmado pelo STF no Tema 395 não implica a extinção de débitos já reconhecidos administrativamente, não adimplidos no tempo apropriado. 6. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE n. 886.764-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 21.9.2023).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito administrativo. Servidor público. Incorporação de quintos após a Lei nº 9.624/98. Repercussão geral no RE nº 638.115/CE. Verbas recebidas em virtude de decisões administrativas. Manutenção do pagamento até integral absorção por outros reajustes futuros concedidos aos servidores. Cobrança de valores pretéritos. Possibilidade. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. O Plenário da Corte, no julgamento do RE nº 638.115/CE-ED-ED (Tema nº 395 da Repercussão Geral), por maioria, acolheu parcialmente os embargos de declaração para considerar indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos reconhecidos administrativamente, modulando os efeitos da decisão para assegurar que o servidor continue recebendo os valores até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros. 2. Agravo regimental não provido. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (RE n. 1.441.928-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 11.9.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA (VPNI). INCORPORAÇÃO DE QUINTOS. LEI Nº 9.614, DE 1998, E MP Nº 2.226-45, DE 2001. PARADIGMA: RE Nº 638.115-RG/CE, TEMA RG Nº 395. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO: MODULAÇÃO DE EFEITOS. MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO ATÉ ULTERIOR ABSORÇÃO. CONSEQUÊNCIA: NECESSIDADE DE QUITAÇÃO INTEGRAL DAS PARCELAS RECONHECIDAS. 1. Ao apreciar os embargos declaratórios no RE nº 638.115/CE, o Supremo Tribunal Federal modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade da referida incorporação de quintos, consignando, expressamente, no tocante às verbas recebidas em decorrência de decisões administrativas, o direito à continuidade do recebimento dos valores pertinentes, até a respectiva absorção por reajustes futuros. 2. Estabelecido o direito ao recebimento das parcelas deferidas administrativamente, tem-se, como consequência lógica, que os respectivos valores devem ser quitados integralmente. 3. Agravo ao qual se nega provimento” (RE n. 1.394.096-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 26.9.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA N. 395 DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL. QUINTOS. MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO ATÉ A INTEGRAL ABSORÇÃO POR OUTROS REAJUSTES FUTUROS CONCEDIDOS AOS SERVIDORES. MODULAÇÃO DE EFEITOS. SUPOSTA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA N. 660). AGRAVO IMPROVIDO. I – O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE n. 638.115 ED-ED/CE (Tema n. 395 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, a despeito de julgar inconstitucional a incorporação de quintos decorrente do exercício de funções comissionadas no período compreendido entre a edição da Lei n. 9.624/1998 e a MP n. 2.225-48/2001, modulou os efeitos da decisão e assegurou o pagamento de parcelas recebidas em virtude de decisões administrativas, até sua absorção integral por reajustes futuros concedidos aos servidores. II O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE n. 748.371 RG/MT (Tema n. 660), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, por não configurar situação de ofensa direta à Carta da República. III – Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RE n. 1.482.973-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 3.6.2024).



    A conclusão do julgado recorrido harmoniza-se com a jurisprudência firmada no julgamento do Tema 395 da repercussão geral.



    Havendo óbices jurídicos ao regular processamento do recurso e tendo sido observada a jurisprudência deste Supremo Tribunal, nada há a prover em relação às alegações da agravante.



    9. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de novembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora